Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-65.2020.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001547-65.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WALTER SCHARF - CPF: 947.530.911-04 (APELANTE), ROGER KLERISSON ROZAO - CPF: 044.715.379-03 (ADVOGADO), BRUNO CASAGRANDE E SILVA - CPF: 892.767.441-34 (ADVOGADO), DAIANA COSTA BEBER - CPF: 003.771.081-89 (ADVOGADO), WAGNER SCHARF - CPF: 018.651.901-01 (APELANTE), CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0001-37 (APELADO), EDUARDO PEREIRA PANDOLFO - CPF: 011.759.451-29 (ADVOGADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL – ACORDO REALIZADO ENTRE EXEQUENTE E EXECUTADO – EXCLUSÃO DA PENHORA – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADO EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO POR PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE – CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Diante do cancelamento da penhora e perda superveniente do objeto dos Embargos de Terceiro levando a sua extinção sem análise do mérito, não há falar em condenação dos Embargantes/Apelantes em ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1001547-65-2020

APELANTES:
WALTER SCHARF E OUTROS

APELADO:
CASTOLDI DIESEL LTDA

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Walter Scharf e Outros
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que
julgou extinto, sem Resolução do Mérito com fundamento no artigo 485, VI do CPC, os Embargos de Terceiro
ajuizado pelos Apelantes, tendo em vista que na Ação de Execução ocorreu acordo entre o devedor e a Exequente, sendo pleiteada a exclusão da penhora incidente sobre o imóvel que havia motivado os Embargos de Terceiro. Condenou os Embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais os Embargantes sustentam que o caso versa sobre Embargos de Terceiro ajuizado pelos Embargantes/Apelantes, tendo em vista que adquiriram
um imóvel rural na data de 10 de outubro de 2014, por meio de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda

de Imóvel Rural com Obrigações Futuras dos vendedores Jakson Spindola de Barros e Stella Regina Storti Barros, objeto da matrícula n. 31 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nobres/MT, com 326,4716 há (trezentos e vinte e seis hectares, quarenta e sete ares e dezesseis centiares)
.

Verberam que durante o trâmite dos Embargos de Terceiro
as partes do processo executivo no 0002424 - 76.2007.811.0005, Castoldi Diesel LTDA e Fábio Fogaça, realizaram acordo,
sendo comunicado o Juízo de origem que proferiu a sentença ora recorrida
julgando extinto os Embargos de Terceiro por falta de interesse processual
,
extinguindo a penhora sobre a área dos

Embargantes/Apelantes
, bem como determinou a baixa da constrição, porém, condenou os Apelantes em custas judiciais e honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa.

Sustentam que os Embargantes/Apelantes não poderiam ser condenados ao pagamento de ônus de sucumbência, visto que na forma do artigo 303 do CPC, quem deu causa ao ajuizamento da ação é que deve suportar referido ônus.

Asseveram que o
cancelamento da constrição judicial sobre o imóvel da matrícula 31 do 1o Serviço Registral da Comarca de Nobres – MT foi deferida em sentença, sendo que deveria ocorrer a condenação da parte Embargada em honorários advocatícios,

acrescentando que a sentença deveria ser com resolução do mérito e condenação do Embargado e não nos Embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Pugnam pelo provimento do recurso para que a condenação ao pagamento do ônus de sucumbência seja imputado à parte Embargada/Apelada.

Nas contrarrazões a Castoldi Diesel Ltda sustenta que trata-se de Embargos de Terceiro ajuizado por Walter Scharf e Outros em face de Castoldi Diesel Ltda, referente aos autos da execução n. 002424-76.2007.8.11.0005, que a Apelada moveu contra Fabio Fogaça, antigo proprietário da área em foco que foi objeto de penhora no processo de execução.

Sustenta que os Apelantes adquiriram o imóvel

de Jakson Espindola de Barros e Stella Regina Storti de Barros, sendo que a Apelada/Exequente na contestação ID 85639478,

demonstrou que os Embargos não procediam

visto que o imóvel pertencia a Fábio André Fogaça

e este quem ofereceu o imóvel à penhora.

Alegam que os Apelantes ajuizaram os Embargos de Terceiro, no entanto, a constrição não era indevida, mas de bem imóvel oferecido à penhora pelo proprietário, acrescentando que o vendedor Fábio

André Fogaça, fez uma proposta de pagamento com a ora Apelada, que acabou por ser exitosa, com o acordo cumprido pelo Executado, foi dado baixa na penhora de modo que a Apelada não deve ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se verifica trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou extinto, sem análise do mérito, Embargos de Terceiro ajuizado pelos Apelantes
reconhecendo falta de interesse processual no decorrer da demanda, tendo em vista que houve acordo entre o Exequenta e a parte Executada no processo em que ocorreu a penhora sobre o imóvel adquirido pelos Embargantes/Apelantes, sendo determinada a baixa da constrição
.

Os Apelante recorrem em razão da condenação dos mesmos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, afirmando que não deram causa ao ajuizamento da ação de forma que quem deve responder por referido ônus seria a Exequente/Apelada.

No caso em análise, pelo que se infere dos Autos a Apelada ajuizou Ação de Execução n. 002424-76.2007.8.11.0005, contra Fabio Fogaça, antigo proprietário da área que foi objeto de penhora no processo de execução.

A Execução foi extinta em razão de acordo realizado entre a Exequente/Apelada e o Executado Fábio Fogaça antigo proprietário do imóvel.

Os Apelantes haviam ingressado com Embargos de Terceiro no qual, sustentaram ter adquirido o imóvel de Jakson Espindola de Barros e Stella Regina Storti de Barros, sendo que diante do acordo e extinção da execução o Juízo proferiu sentença
extinguindo os Embargos de Terceiro sem análise do mérito em razão da falta de interesse dos Embargantes no curso do processo
, condenando-os ao pagamento de ônus de sucumbência.

Dessa forma, tendo ocorrido a extinção dos Embargos de Terceiro sem resolução do mérito em razão da perda do objeto por falta de interesse superveniente em razão do acordo entabulado entre Exequente e Executado que extinguiu a execução, tenho que não há falar em condenação em honorários sucumbências em relação aos Embargos de Terceiro, visto que não foram os Embargantes quem deram causa ao ajuizamento da demanda.

Diante dessas considerações, dou provimento ao recurso para afastar a condenação dos Apelantes ao pagamento do ônus de sucumbência.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024